Tribunal: TJSP
Processo: 0052669-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental
Criminal no 0052669-06.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é
agravante AILSON OLIVEIRA MILANESI, é agravado COLENDO 8o GRUPO DE
CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo regimental não provido. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES,
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO
ARANHA FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 0052669-06.2018.8.26.0000/50000 - MAUÁ
2
VOTO No: 19815
8o Grupo de Direito Criminal
Agravo Regimental no: 0052669-06.2018.8.26.0000/50000
Agravante: Alison Oliveira Milanesi
Comarca: Mauá

AGRAVO REGIMENTAL – Recurso interposto contra
decisão monocrática que indeferiu o pleito de revisão
criminal em razão de rediscussão e reanálise das provas
- Condenação pela prática do crime de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput,
do CP) - Pretensão à absolvição - Pleitos analisados
suficientemente na apelação - Manutenção - Agravo
regimental não provido.
Trata-se de agravo regimental interposto por Alison Oliveira
Milanesi, contra a decisão monocrática de fls. 49/52, que julgou improcedente o
pedido revisinal, por reputá-la manifestamente improcedente.
O Agravante, em suas razões recursais, pleiteia, em suma, pela
reconsideração do respeitável decisum, reiterando os argumentos veiculados na
revisional (fls. 02/11).
É o relatório
O recurso interposto não comporta comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos, entende-se inviável a
revisional, na espécie, a teor do que se decidiu:
“De início, registre-se que em razão da natureza residual da
Revisão Criminal, o legislador apenas autoriza o seu cabimento em determinadas
hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 0052669-06.2018.8.26.0000/50000 - MAUÁ
3
“I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena”.
Nesse ínterim, ressalta-se que a revisão não se presta a funcionar
como apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já
exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de
apelação, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação penal
de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais,
destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado,
quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera
criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. É ação
sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando um
erro judiciário que o vitimou”.
No presente caso, considerando-se os argumentos lançada na peça
inicial, tem-se como fundamento legal o inciso III do referido artigo (quando, após a
sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado), pois segundo
alega o Peticionário as informações fornecidas pelo Detran corroboram a versão
defensiva, impondo-se a reapreciação do fatos a ele atribuídos.
Contudo, não prosperam tais argumentos.
Infere-se que a condenação imposta no V. acórdão foi pautada na
comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao peticionário
na peça acusatória - Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art.
311, caput, do CP).
Verifica-se que a testemunha Maísa de França Duarte afirmou em
juízo ter vendido ao Peticionário o automóvel Toyota/Hilux, placas JPT 9999, tendo
este assumido a dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Disse que diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 0052669-06.2018.8.26.0000/50000 - MAUÁ
4
do não cumprimento do acordado, houve a apreensão do veículo, ocasião em que lhe
procurou para fazer a transferência do automóvel para o seu nome. Alegou que em
meados de 2013 foi juntamente com o peticionário retirar o veículo do pátio, não
tendo após este acontecimento contato com o peticionário. Confirmou ainda que a
frente do veículo estava diferente daquela que vendeu ao peticionário, cuja placa era
JPT 9999.
A testemunha, policial militar Carlos Montezuma, em seu
depoimento disse que na data da apreensão do veículo, o perito que os
acompanhavam na investigação relativa a quadrilhas de veículos adulterados,
constatou sinais de adulteração no veículo Toyota/Hilux.
Além disso, o laudo pericial encartado às fls. 28/34 dos autos
concluiu que os sinais identificadores do veículo em questão foram adulterados, com
a formação de um possível duble.
Logo, considerando-se os elementos fático-probatórios constantes
nos autos, não há como acolher a pretensão absolutória, pois a condenação pela
prática do crime imputado ao Peticionário na peça acusatória está pautada na prova
oral, bem com na prova técnica produzida.
Com efeito, não há elemento novo e idôneo para a desconstituição
do r. “decisum”.
Ademais, importa anotar que a desconstituição da coisa julgada por
intermédio da ação revisional se dá em casos excepcionais, taxativamente previstos
pelo legislador e, no caso concreto, não se constata erro judiciário, erro técnico ou
mesmo hipótese de clamorosa injustiça.
No caso em apreço, não se vislumbra ter ocorrido qualquer erro
judiciário quanto à configuração do crime de roubo majorado, eis que em
consonância com o expresso na lei penal e a evidência das provas constantes nos
autos”.
Com efeito, ao revés do quanto apregoado pela combativa defesa,
não há prova nova nestes autos de revisão criminal, porquanto bem demonstrado
durante a instrução criminal ter o Peticionário por si ou através de interposta pessoal
adulterado as placas EIH 8787 do veículo Toyota Hilux para JPT 9999, conforme
bem examinado na sentença e no V.acórdão condenatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 0052669-06.2018.8.26.0000/50000 - MAUÁ
5
A prova da materialidade do crime a ele imputado restou
evidenciado por intermédio do laudo pericial realizado, no qual repita-se constatou-se
que houve a substituição das placas de identificação e da numeração do chassi do
veículo apreendido em sua residência (fls. 27/35), bem como pelos depoimentos das
testemunhas de Maísa da França Duarte e Carlos Montezuma prestadas sob o crivo
do contraditório.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não se evidencia
dos fatos alegados demonstração idônea para a desconstituição da coisa julgada em
razão de erro judiciário, erro técnico ou mesmo hipótese de clamorosa injustiça.
Destarte, por não se enquadrar o caso do peticionário às hipóteses
descritas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal
não foi conhecida, eis que ausentes os pressupostos legais de admissibilidade.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao agravo
regimental.
Cláudio Marques - relator